Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VÍCIO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OBSERVADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO CONFIGURADA. PENALIDADES APLICADAS POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. A inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, somada à documentação coligida aos autos, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
2. O Princípio da Adstrição ou Congruência está inserido no art. 141 e 492 do CPC, e estabelece que é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir. Ainda, o art. 322, § 2o, do Diploma Processual determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
3. Tratando-se de ação de nulidade de ato administrativo que aplicou penalidades à parte autora, não há que se falar em julgamento extra petita, pois a delimitação do valor das glosas e multa constitui consectário lógico do parcial acolhimento da pretensão formulada na inicial.
4. As ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas com observância ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão. E de acordo com o art. 4o, caput e parágrafo único, do referido Decreto, quando existir requerimento administrativo, o praz prescricional é sobrestado até decisão da administração pública.
5. No caso sub examen, que a pretensão voltada à declaração de nulidade das glosas foi fulminada pelo transcurso do prazo prescricional, pois a última decisão na esfera administrativa foi proferida em 21/12/2018, tendo o autor sido cientificado em 03/01/2019. Todavia, a presente ação somente foi ajuizada em 15/02/2024, pouco mais de um mês após o dies ad quem (termo final) do prazo prescricional, qual seja 03/01/2024.
6. O Poder Judiciário somente pode se imiscuir na análise do mérito do ato administrativo nas hipóteses em que se apresente inquinado de ilegalidade ou abusividade, observando-se a autocontenção judicial. As penalidades de multa por descumprimento contratual, constitui prerrogativa da Administração Pública, inserida no Princípio da Supremacia do Interesse Público em face da empresa contratada.
7. Contudo, cabível a intervenção judicial para afastar irregularidades quanto à forma de apuração do valor devido a título de multa, tendo em vista que a base de cálculo estabelecida pela Administração Pública não está em consonância com as normas de regência, pois as sanções devem incidir somente sobre as condutas irregulares comprovadamente demonstradas.
8. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.